Tribunal: STF
Processo: ARE 1589589
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. ILICITUDE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. PATRULHAMENTO EM LOCAL CONHECIDO PELO NARCOTRÁFICO. RÉU QUE, AO AVISTAR A VIATURA, DISPENSOU MOCHILA COM DROGAS E EMPREENDEU FUGA. ATITUDE SUSPEITA QUE JUSTIFICA A ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. ADEMAIS, TRATA-SE DE BUSCA PESSOAL PROCEDIDA PELA POLÍCIA MILITAR, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL PREVENTIVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO DECORRENTE DE PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. PROVA IDÔNEA, NÃO DERRUBADA PELAS TESTEMUNHAS DEFENSIVAS, COM RELATOS DESTOANTES E QUE NÃO PRESENCIARAM A TOTALIDADE DA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E LESIVA NATUREZA DAS DROGAS (292 PORÇÕES DE CRACK E 190 DE COCAÍNA), ALÉM DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO MUNICIADA E CARREGADOR, TOTALIZANDO 21 MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO. UM VETOR NEGATIVO NA PENA-BASE: QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INDEPENDENTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DITA DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CORRETAMENTE APLICADA. ISENÇÃO DA MULTA INADMISSÍVEL, SENDO PENA PREVISTA NO TIPO PENAL, DE APLICAÇÃO COGENTE. REDUÇÃO DESCABIDA, POIS FIXADA EM PATAMAR SIMETRICAMENTE INFERIOR AO DA PENA CARCERÁRIA. APELO DESPROVIDO.

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF, ao considerar que “o recorrente não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil”.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.
A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)
Destaco, ainda, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente